Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700876-05.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, dê-se vista à Defesa do embargado WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator